Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709799-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: VIVIANE RODRIGUES DA CAMARA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n. 0700612-92.2023.8.07.0009, proposta por VIVIANE RODRIGUES DE CARVALHO em desfavor da agravante, de GS NEGOCIAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA e de ROMA SERVIÇOS DE CONSÓRCIOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151858433 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$ 26.175,28 (vinte e seis mil cento e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) em contas bancárias das rés. Nas razões recursais, a agravante sustenta que celebrou contrato de consórcio imobiliário com a agravada, mas que a autora alega, no processo de origem, ter firmado o acordo pensando se tratar de financiamento, com liberação imediata do valor contratado. Afirma que a agravada requereu a rescisão do contrato firmado entre as partes, mas que, todavia, não concordou com os termos para devolução dos valores, os quais observam as disposições da Lei de Consócios n. 11.795/2008. Aduz que não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela requerida pela autora e deferida pelo d. Juízo a quo, porquanto inexistente a probabilidade do direito, uma vez que não há indícios de vício na contratação, assim como ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando a saúde patrimonial da empresa para arcar com eventual condenação. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja dado provimento ao recurso e indeferida a tutela requerida pela autora. Em análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, esta Relatoria constatou que a agravante havia juntado aos autos apenas o comprovante de pagamento do preparo (ID 44762696), desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Em consequência, fora determinada a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 44888029). Recolhimento do preparo em dobro comprovado nos IDs 45229582, 45229583, 45229584 e 45229585). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2] : A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Insta destacar, de início, que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravante e agravado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. No caso em apreço, verifica-se a existência de contrato de consórcio formalizado entre COOPERATIVA MISTA ROMA e a agravante (ID 44762692), consubstanciado no contrato no 7008979, com proposta de contemplação de crédito no montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com prazo de grupo de 240 (duzentos e quarenta) meses, 170 (cento e setenta) parcelas de pagamento e entrada de R$ 26.175,28 (vinte e seis mil cento e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Da análise dos autos de origem, afere-se que a agravada sustenta, na exordial, que não pretendia a contratação de consórcio imobiliário, mas sim de financiamento, com recebimento imediato do valor prometido para a compra de imóvel. Aduz que fora induzida em erro pelos prepostos das rés, que teriam agido de má-fé. Quanto ao ponto, a agravante, em sede de contestação (ID 154500586), apresentou contra-argumentos no sentido de que não houve fraude, o que seria comprovado por toda a documentação juntada aos autos, demonstrando a irrefutável contratação do produto de consórcio, e da gravação do contato telefônico pós-venda (ID 44762693). No caso em apreço, verifica-se que o acervo probatório sugere a realização de efetiva negociação entre as partes, consubstanciado no contrato no 7008979, carecendo de lastro probatório a fundamentação da parte autora quanto à existência de fraude. Nesse contexto, a par dos documentos apresentados pelas partes, como proposta de consórcio imobiliário especificando, por diversas passagens, que não são comercializadas cotas contempladas ou promessa de contemplação que não se enquadrem nos termos do contrato, e documentos pessoais enviados pela própria agravada, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer falha na prestação de serviço. Cumpre ressaltar que a análise acerca da existência ou não de fraude encontra limites na cognição possível nesta instância recursal, uma vez que a apreciação dos elementos que circundam a lide depende de dilação probatória na origem, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Não obstante tal consideração, a agravante amealhou documentos que, a princípio, demonstram a legitimidade da contratação, razão pela qual deve ser atribuído efeito suspensivo à decisão hostilizada. Esta egrégia Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a controvérsia sobre eventual fraude na contratação depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Comprovada nos autos a existência do contrato de empréstimo consignado, assinado de próprio punho pela Autora/Agravante, bem como o depósito do respectivo valor na conta bancária dela, e não havendo provas da devolução do montante ao Réu/Agravado, mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória para análise da alegação de fraude contratual. 2. Na ausência de prova inequívoca da ilicitude, revela-se inviável o deferimento da antecipação de tutela obstando a cobrança da dívida, no curso da demanda na qual se discute a legalidade da contratação. 3. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se o indeferimento da antecipação de tutela na Ação Declaratória de Inexistência da Dívida (CPC/15, art. 300). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622970, 07127687620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente da consumidora, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633765, 07260135720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Não se mostrando evidente, nesta instância recursal, a existência de qualquer vício de consentimento por ocasião da contratação havida, não se deve permitir a constrição de bens da agravante. Salienta-se, contudo, que a medida é totalmente reversível, de sorte que, após a instrução probatória, caso a decisão final conclua pela existência da fraude, as rés serão obrigadas a devolver todo o valor pago pela autora, devidamente atualizado. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a r. decisão agravada em relação à determinação de bloqueio de R$ 26.175,28 (vinte e seis mil cento e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) em contas bancárias da agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 11:38:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.